Tribunal: TJDFT
Processo: 0702130-79.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. NÃO ACOLHIMENTO. GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA. INVIÁVEL. PLEITO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto se devidamente comprovada a grave ameaça para a prática da subtração de bem móvel. Na espécie, as provas carreadas aos autos demonstram que o réu exigiu dinheiro e relógio da vítima mediante ameaça exercida com simulacro de arma de fogo.
2. Se o réu confessar a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
3. Não se mostra viável o reconhecimento da atenuante genérica prevista no artigo 66 do Código Penal, quando não se verifica nos autos qualquer circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, que fundamente a atenuação da reprimenda.
4. A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Todavia, no caso de insolvência absoluta do réu, a pena pecuniária pode não ser executada até que a sua situação econômica permita a execução. De qualquer forma, tal possibilidade fica a cargo do Juízo das Execuções.
5. Conforme entendimento firme dos Tribunais pátrios, a questão pertinente à isenção do pagamento das custas processuais é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais.
6. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal, reconhecer a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a reprimenda de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-multa, à razão mínima, para 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo legal.